Tribunal: TJPA
Processo: 0823229-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823229-56.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDA LAGO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE COTAS RACIAIS EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR COMO COTISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Eduarda Lago Santos, que anulou decisão da Comissão de Heteroidentificação da instituição e determinou sua matrícula no curso de Medicina pelo sistema de cotas raciais. A universidade sustentou, em síntese, que a sentença seria ultra petita e que a decisão administrativa da comissão estaria devidamente fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que determinou a matrícula da impetrante extrapolou os limites do pedido formulado no mandado de segurança, caracterizando decisão ultra petita; (ii) verificar se a decisão da Comissão de Heteroidentificação foi devidamente motivada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é
ultra petita
, pois a impetrante expressamente requereu, tanto liminar quanto definitivamente, sua matrícula no curso de Medicina no bojo do mandado de segurança, estando o decisum em conformidade com os limites do pedido inicial.

4.

O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, exige que o juiz decida nos limites do pedido formulado; no caso, esse limite foi respeitado, não havendo excesso a ser corrigido.

5.

A decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação não está suficientemente motivada, pois limitou-se a enunciar, de forma genérica, que a candidata não apresentava os traços fenotípicos exigidos, sem explicitação concreta dos critérios utilizados.

6.

O art. 93, IX, da CF/1988 exige motivação adequada dos atos administrativos, especialmente os que restringem direitos, como no caso da exclusão de candidata do sistema de cotas raciais.

7.

A ausência de motivação específica inviabiliza o controle de legalidade do ato administrativo, o que, segundo a jurisprudência citada, impõe sua nulidade.

8.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que decisões genéricas de comissões de heteroidentificação, sem motivação individualizada, violam o direito à ampla defesa e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que garante a matrícula em curso superior não é ultra petita quando esse pedido consta expressamente do mandado de segurança.

2.

A decisão da Comissão de Heteroidentificação que indefere autodeclaração de candidato às cotas raciais deve ser individualmente motivada, com indicação concreta dos critérios utilizados, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3.

A ausência de motivação específica em decisão que restringe direito do administrado viola o art. 93, IX, da CF/1988, autorizando o controle judicial e a anulação do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 492; Lei nº 12.016/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/CE, AI 0621157-69.2022.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 15.02.2023; TJ/BA, AGV 8035159-52.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 12.08.2021; TRF-1, AMS 1000743-84.2022.4.01.3903, Rel. Des. Federal Souza Prudente, j. 19.04.2023; TRF-4, AC 5063744-42.2018.4.04.7100, Rel. Des. Giovani Bigolin, j. 14.04.2021; TJ/MG, AC 1000022-1118086-001, Rel. Des. Leite Praça, j. 02.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
23 a 30
de
junho

d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
Universidade de Estado do Pará - UEPA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Eduarda Lago Santos
em face de ato praticado pela
Comissão de Heteroidentificação e Verificação de Autodeclaração da Universidade do Estado do Pará,
concedeu a segurança, declarando a nulidade da decisão da Comissão de heteroidentificação que obstou a matrícula da impetrante, possibilitando sua matrícula como cotista no curso para o qual foi aprovada.

Nas razões recursais (Num. 24917006 - Pág. 1/13), o patrono da apelante narrou que o
mandamus
supramencionado foi impetrado

visando invalidar decisão administrativa que impediu a ora apelada de se matricular no curso de Medicina, sob o argumento de que a referida decisão que não a reconheceu como parda não estava devidamente fundamentada, havendo apenas uma resposta sucinta.

Aduziu que a sentença recorrida é
ultra petita
, visto que o referido
decisum
monocrático não apenas decretou a invalidade da decisão administrativa
que obstou a matrícula da apelada
, mas também determinou a matrícula da recorrida no curso de Medicina, o que não foi postulado no
writ
impetrado pela apelada.

Sustentou, ainda, que ocorreu a devida fundamentação da decisão administrativa que impediu a apelada de se matricular no curso de Medicina.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 24917009 - Pág. 1
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 25356337 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Num. 25558778 - Pág. 1/9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por Eduarda Lago Santos em face de ato praticado pela Comissão de Heteroidentificação e Verificação de Autodeclaração da Universidade do Estado do Pará, concedeu a segurança, declarando a nulidade da decisão da Comissão de heteroidentificação que obstou a matrícula da impetrante, possibilitando sua matrícula como cotista no curso para o qual foi aprovada.

Inicialmente, a apelante aduziu que
sentença recorrida é
ultra petita
, visto que o referido
decisum
monocrático não apenas decretou a invalidade da decisão administrativa
que obstou a matrícula da apelada
, mas também determinou a matrícula da recorrida no curso de Medicina, o que não foi postulado no
writ
impetrado pela apelada.

Saliento, preambularmente, que
artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

Sobre o assunto, ainda, leciona o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior que
“
o limite da sentença válida é o pedido, de sorte que é nula a sentença extra petita e a citra petita
”
. E prossegue: “
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido
.
”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1.
Teoria geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
, 51ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 520. Idem, p. 521.
)

Dessa forma, classificada como sentença
ultra

petita
, não enseja a nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzida aos limites em que a causa foi proposta.

No caso dos autos, analisando a exordial, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não é
ultra petita,
visto que dentre os pedidos formulados pela apelada no mandado de segurança impetrado consta expressamente o pleito de sua matrícula no curso de Medicina, senão vejamos:

b
) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada
, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei nº 12.016/2009),
assegurando a impetrante o direito de se matricular no curso de Medicina da UEPA até o julgamento do mérito deste mandado;

No final do referido
writ
consta, ainda, o seguinte pedido:

g) ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.

Por conseguinte, parece-me claro que a apelada expressamente formulou no
mandamus
o pleito de que fosse garantido o seu direito de matrícula no curso de Medicina da recorrente, motivo pelo qual, não acolho a alegação de sentença
ultra petita
formulada pela apelante, visto que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não foi além dos pedidos constantes no supramencionado mandado de segurança.

A apelante alegou, também,

que a decisão administrativa que impediu a apelada de se matricular no curso de Medicina estava devidamente fundamentada, inexistindo motivos que justificassem a sua anulação.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto
que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões

proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo

obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a

demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão.

Com efeito, a motivação das decisões administrativas visa a assegurar garantias individuais, salvaguardar os cidadãos de arbitrariedades do Poder Público, do capricho dos seus agentes, substituindo a vontade individual, pela vontade jurídica baseada no interesse público, sendo, portanto, imprescindível uma motivação detalhada, de modo que o servidor possa compreender a pontuação dada e as razões que a legitimaram.

Destarte, a motivação é um pressuposto de validade de qualquer ato administrativo, sendo sua inobservância grave vício que, em regra, o sujeita à anulação.

Sobre o assunto, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte:

‘Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para atos vinculados, seja para atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais poderes do Estado.”
(Direito Administrativo, 19ª ed., Atlas, p. 221)

Portanto,
o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, obrigatoriedade que se justifica em qualquer tipo de ato especialmente quando se trata de ato administrativo que implique em restrição de direitos, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

In casu
, a decisão da autoridade impetrada que indeferiu o recurso da apelada de
apelada de efetivar sua matricular no curso de Medicina por não apresentar traços físicos de pessoa negra/parda foi assim ementada:

“Deliberou por unanimidade pelo indeferimento da auto declaração da candidata Eduarda Lago Santos, nos termos do item 3.6 do edital 111/2022, em virtude de não apresentar os traços fenotípicos previstos na diretriz sendo lançado o resultado no sistema sigaa”

Destarte, se observa inexistir motivação do ato administrativo que examinou e indeferiu a autodeclaração da apelada como sendo da cor parda, motivo pelo qual, a sua anulação efetivamente se impõe.

Assim sendo, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau que a transcrita decisão é tão genérica que a redação da mesma poderia ser utilizada para o indeferimento da autodeclaração de qualquer candidato, visto que especifica quais os critérios analisados para avalizar que a apelada não apresentava os traços fenotípicos necessários.

Por conseguinte, não há dúvidas acerca da existência de ilegalidade da decisão da autoridade impetrada que indeferiu
a autodeclaração da apelada como sendo da cor parda
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame, a qual reprovou o agravado no exame de heteroidentificação, padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, desprovida de fundamentação, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação nessa fase do certame, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999; 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJ/CE - AI: 06211576920228060000 Maracanaú, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. ELIMINAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. MEDIDA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A concessão de plano da medida liminar obriga o julgador quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da decisão judicial, se concedida ao final.
2. Não encontra amparo jurídico o ato de eliminação do candidato que carece da devida motivação, dando-se se de forma genérica, bem assim a justificação para o indeferimento do recurso administrativo interposto. Na situação, não se esclareceu quais características presentes no impetrante o distanciaram do fenotípico da pessoa parda, tal como ele se declarara na inscrição, ou quais ele deveria ter para assim se classificar.
3. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a descaracterização da autodeclaração de negro/parto, pela comissão de avaliação, não implica em exclusão do certame, podendo o candidato permanecer concorrendo às vagas de ampla concorrência. Agravo interno improvido. (TJ/BA - AGV: 80351595220208050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/08/2021)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA ENTREVISTA. SENTENÇA MANTIDA. I - E pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode interferir no juízo de valor realizado pela Administração Pública, no que tange aos atos discricionários, no entanto, pode realizar o controle de legalidade dos referidos atos, inclusive quando ofendidos algum dos princípios que regem os atos administrativos, in casu, a motivação.
II - No caso dos autos, a desclassificação da impetrante decorreu de uma decisão desprovida de motivação, a Comissão foi vaga e genérica quanto aos fundamentos da decisão, informando apenas que as características fenotípicas não confirmam a autodeclaração. III - Assim, ausentes as razões da decisão, resta o ato desprovido de qualquer motivação, devendo ser mantida a sentença que assegurou a realização de nova entrevista para fins de heteroidentificação, com elaboração de nova decisão devidamente motivada. III - Apelação desprovida. Sentença mantida.
(TRF-1 - AMS: 10007438420224013903, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 19/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/04/2023 PAG PJe 20/04/2023 PAG)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INGRESSO EM UNIVERSIDADE PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. 1
. Embora o enquadramento ou não na cota racial seja questão a ser resolvida, em princípio, pela comissão própria da universidade, a análise administrativa não pode ser feita de forma discricionária ou arbitrária. 2. Hipótese em que, embora existissem elementos que apontavam para uma possibilidade de a autora ser cotista, o indeferimento administrativo foi sumário, não havendo fundamentação sobre os motivos específicos pelos quais a comissão entendeu que a candidata não foi aferida como preta ou parda. 3. Apelação provida.
(TRF-4 - AC: 50637444220184047100 RS 5063744-42.2018.4.04.7100, Relator: GIOVANI BIGOLIN, Data de Julgamento: 14/04/2021, QUARTA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU PARDO - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - FENÓTIPO NÃO RECONHECIDO - NOMEAÇÃO ANULADA - MOTIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Poder Judiciário cabe apenas o julgamento da legalidade, ou não, sob o aspecto formal, da avaliação, não competindo, assim, ao magistrado o reexame ou alteração das conclusões tomadas pela comissão do concurso, sob pena de constituir ingerência indevida no ato da autoridade administrativa.
Ante a ausência de decisão fundamentada da Comissão Avaliadora, ao desclassificar o candidato que se autodeclarou pardo, deve ser acolhido parcialmente o pedido de tutela antecipada antecedente, para que a autoridade seja instada a proferir nova decisão motivada.
(TJ/MG - AC: 10000221118086001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)”

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente sobre o supramencionado tema.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
23
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025